Tribunal: STF
Processo: Rcl 51893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR. PARCIAL DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Flex Administradora e Prestação de Serviços Eireli, em face de decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000370-73. 2020. 17.0003.



2.     Narra, em síntese, que foi ignorado o comando desta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



3.     Sustenta que a decisão reclamada reconheceu o julgado vinculante desta Corte nas ADC’s nº 58 e nº 59 e determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, abrangendo correção monetária e juros moratórios. No entanto, condenou a reclamante em indenização suplementar de 1% (um por cento) ao mês, quando a taxa Selic não supere o índice inflacionário, tornando, assim, inefetiva a aplicação da decisão deste Supremo.



4.     Pede a concessão de provimento liminar para suspender a parte da decisão reclamada que trata da atualização monetária e suspender o processo principal, até final julgamento desta reclamação.



5.     No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que não observa as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



9.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar a decisão vinculante do STF nas ADC’s 58 e 59, ao acrescentar a condenação suplementar por considerar que “a aplicação da taxa Selic sequer é capaz de recompor o valor da moeda, dado que no último ano alcançou menos da metade do percentual da inflação oficial no país”.



10.     Transcrevo o seguinte trecho da ementa da ADC 58, indicado como julgado paradigma:



    (...).



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) 



11.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que, apesar de o tribunal reclamado ter determinado a aplicação dos índices, de acordo com a decisão da ADC 58, a reclamante foi condenada no pagamento de indenização suplementar.



12.     Com efeito, esse acréscimo à condenação não coincide com o teor da decisão deste Supremo, conforme ilustram as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.778-MC, relator ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2021; Rcl nº 50.453, relator ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.11.2021; Rcl nº 49.551-MC, relator ministro Edson Fachin, DJe 8.11.2021; Rcl nº 48.967, relatora ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; Rcl nº 48.282; ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; Rcl nº 47.802, relator ministro Gilmar Mendes, DJe 14.9.2021; Rcl nº 46.972-MC, relator ministro Nunes Marques, DJe 15.6.2021; Rcl nº 46.970, relatora ministra Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; e Rcl nº 47.801, relator ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2021.



13.     Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



14.     Ante o exposto, conheço, em parte, da reclamação e, nessa parte, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender em parte os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação.



15.     Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58.



16.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.



17.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



18.     Dispenso as informações do juízo reclamado, bem como o parecer do Procurador-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria.



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator